Tribunal: TJMT
Processo: 1040799-17.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1040799-17.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIMENTOS, DISSOLUÇÃO, PARTILHA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA), EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), FLORISVALDO NONATO DA SILVA - CPF: 378.564.561-91 (AGRAVANTE), 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES (AGRAVADO), VALDETE BATISTA DE LARA - CPF: 020.304.581-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLA NUNES RONDON - CPF: 068.388.221-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.”

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS. EX-CÔNJUGES. DISPENSA PRÉVIA DE ALIMENTOS EM ACORDO DE DIVÓRCIO. RELATIVIZAÇÃO. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGADO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NECESSIDADE SUPERVENIENTE COMPROVADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Alimentos cumulada com partilha de bens, deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge no valor de 50% do
salário mínimo
, apesar de prévia dispensa expressa ao direito alimentar em acordo de divórcio homologado judicialmente, sob alegação de coisa julgada e ausência de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dispensa aos alimentos em acordo de divórcio homologado impede a posterior fixação da verba alimentar; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência diante de alegada necessidade superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar possui natureza de ordem pública, fundada na dignidade da pessoa humana e na solidariedade familiar, o que impede sua dispensa absoluta quando demonstrada necessidade superveniente.

A dispensa anterior de alimentos não obsta o ajuizamento de nova ação, especialmente diante de indícios de modificação da situação fática ou de vício de consentimento.

A doutrina reconhece a irrenunciabilidade dos alimentos e admite sua postulação posterior, mesmo após dispensa, quando presentes os requisitos legais.

Os elementos dos autos indicam a vulnerabilidade da agravada, evidenciada pela baixa renda, ausência de vínculo formal, enfermidades e limitação da capacidade laborativa.

A análise do caso deve considerar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, especialmente diante de indícios de violência doméstica e possíveis assimetrias estruturais, afastando a eventual perpetuação de desigualdades materiais.

A tutela de urgência exige apenas indícios de necessidade e possibilidade, sendo adequada a fixação provisória diante do risco ao mínimo existencial.

O valor arbitrado (50% do
salário mínimo
) mostra-se compatível com o binômio necessidade/possibilidade, inexistindo prova robusta da incapacidade financeira do agravante.

A decisão que fixa alimentos possui natureza reversível e não se submete aos efeitos materiais da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dispensa de alimentos em acordo de divórcio não impede a posterior fixação da verba alimentar diante de necessidade superveniente ou vício de consentimento.

A obrigação alimentar possui natureza de ordem pública e não admite renúncia absoluta quando comprometido o mínimo existencial.

A fixação de alimentos provisórios exige a demonstração de indícios de necessidade do alimentando e de possibilidade do alimentante.

O julgamento de demandas alimentares entre ex-cônjuges deve observar a perspectiva de gênero, especialmente em contextos de vulnerabilidade ou violência doméstica, como vetor de concretização da igualdade material.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FLORISVALDO NONATO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Alimentos nº 1034611-79.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor da agravada,
VALDETE BATISTA DE LARA
, no valor correspondente a 50% do salário-mínimo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, o desacerto da decisão, argumentando que no processo de divórcio nº 1024451-26.2024.8.11.0042, as partes firmaram acordo, homologado judicialmente e transitado em julgado, no qual a agravada renunciou expressamente ao direito de receber alimentos.

Apontou que a referida renúncia constitui ato jurídico perfeito, protegido pela coisa julgada.

Aduziu que a agravada não demonstrou a necessidade da verba alimentar, pois exerce atividade remunerada, possui imóvel próprio e mantém novo relacionamento. Inclusive tendo realizado viagem de lazer com o novo convivente, conforme registros fotográficos.

Afirmou que o valor fixado compromete sua subsistência, por ser idoso e aposentado.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 330171366).

A agravada apresentou contrarrazões id. 330730544), defendendo a manutenção da decisão de origem, sob o argumento de que a renúncia não é absoluta, que houve vício de consentimento e que sua necessidade é superveniente e comprovada, especialmente por questões de saúde.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GLEICE HELLEN COSTA LEITE, OAB/MT 9475-O.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge que, em acordo de divórcio anterior e devidamente homologado, renunciou expressamente à verba alimentar.

A decisão ora questionada (1034611-79.2025.811.0041), apontou que:

“Consta dos autos que, no curso do processo de divórcio anteriormente tramitado entre as partes, foi homologada cláusula de renúncia aos alimentos, circunstância que, em princípio, poderia obstar a fixação de nova obrigação alimentar. Todavia, observa-se dos elementos acostados que a referida cláusula foi celebrada em contexto de violência doméstica, permeado, ao que tudo indica, por coação moral, medo e ausência de plena orientação jurídica, circunstâncias que evidenciam
vício de consentimento
. Ademais, a própria natureza dos alimentos – que decorrem do dever de mútua assistência e
têm caráter de ordem pública – impede a renúncia irrestrita quando demonstrada a necessidade superveniente, sendo vedado, nos termos do art. 1.707 do Código Civil
, qualquer pacto que vise extinguir ou reduzir direitos alimentares de forma absoluta, salvo se quem os supre quiser mantê-los por liberalidade, o que não é o caso.”

Inicialmente, é insta esclarecer a distinção, consolidada na doutrina e na jurisprudência, acerca da regra de irrenunciabilidade prevista no art. 1.707 do Código Civil.

Tal dispositivo dirige-se precipuamente aos alimentos naturais, decorrentes do poder familiar e do parentesco, que são indispensáveis à subsistência e inerentes ao dever familiar básico.

Contudo, os alimentos devidos entre ex-cônjuges possuem natureza distinta.

Eles são de caráter assistencial, excepcional e transitório,
não decorrendo do poder familiar
, mas do dever de solidariedade que existiu na constância do casamento.

Por essa razão, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges constitui direito de
caráter patrimonial
e,
portanto, disponível, podendo ser objeto de renúncia
, transação ou exoneração em acordo de divórcio, como ocorreu no caso em tela.

O acordo firmado na Ação de Divórcio, no qual a agravada abdicou de seu direito a alimentos, foi homologado por sentença que transitou em julgado, configurando-se, portanto, um ato jurídico perfeito, que deve ser resguardado em nome da segurança jurídica.

Com o divórcio, dissolveu-se o vínculo matrimonial e, com ele, cessou o dever de mútua assistência, sendo a cláusula de renúncia à confirmação de que as partes optaram por encerrar definitivamente suas obrigações recíprocas.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado pela impossibilidade de se pleitear alimentos após a homologação de acordo que previu a dispensa da pensão, salvo robusta comprovação de vício de consentimento que macule o ato.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE - DIVÓRCIO COM DISPENSA DE ALIMENTOS - ENCERRAMENTO DO DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA - VALIDADE DA CLÁUSULA - AUSÊNCIA DA PROBABILDIADE DO DIREITO - RECURSO PROVIDO.

- Não se mostra presente a probabilidade do direito em ação de alimentos entre ex-cônjuges, quando o pedido é apresentado após a homologação de acordo de divórcio que previu a dispensa de pensão alimentícia por ambos.

Afinal, o divórcio, ao dissolver o casamento, põe fim à obrigação de mútua assistência, sendo válida -
salvo a comprovação de vício - a cláusula de renúncia a alimentos entre cônjuges.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39068562720248130000, Relator: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 27/01/2025, Data de Publicação: 28/01/2025)

Quanto à suposta presunção de vício de consentimento no acordo homologado, observo, a partir da análise dos autos da ação de divórcio, que a agravada estava regularmente assistida pela Defensoria Pública, além de ter havido o referendo da Promotoria de Justiça.

Assim, a alegação de coação ou vulnerabilidade, por sua gravidade, demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

Ademais, a agravada não produziu qualquer prova robusta de que a renúncia foi viciada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício de vontade deve ser demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.

Para a desconstituição da sentença homologatória, seria imprescindível a cabal demonstração de vício de consentimento, o que não se verificou no caso.

O arrependimento posterior não é razão para anulação do acordo.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0012201-74.2007.8.11.0041, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 22/05/2024).

Por fim, tampouco restou demonstrada a necessidade atual grave e superveniente que justifique a concessão de alimentos provisório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, para indeferir o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Debatemos este processo anteriormente a esta sessão a fim de verificar se o termo “dispensa” constitui sinônimo de “renúncia
”.

À
título de exemplo, ao ingressar em um ambiente onde se oferece um copo de água, dispensa-se o item de imediato; contudo, se a manifestação se estender por toda a noite, renunci
a-se
aquela dispensa para aceitar o copo de água.

Enfim, mostra-se inviável vislumbrar, no contexto em apreciação, que
“
renúnci
a
”
e
“
dispensa
”
signifiquem a mesma coisa.

No caso concreto, verifico que e
m dado momento, afigur
ou
-se correta a dispensa, quando talvez não se fizessem necessários aqueles alimentos.

Posteriormente, contudo, a situação de saúde e financeira sofreram alteração, e essa modificação impôs a revisão d
e
posicionamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Desembargadora Maria Helena,

Permita-me um aparte. Comungo da mesma posição de não reputar semelhantes os vocábulos
“
renúncia
”
e
“
dispensa
”
, visto que ambos possuem finalidade específica, conforme Vossa Excelência demonstrou no exemplo prático.

O voto da eminente Relatora apreciou apenas esse detalhe, e a patrona do recurso prende-se também à ausência de necessidade da prestação alimentícia.

Acompanho nesse ponto o entendimento da Desembargadora Maria Helena
Gargaglione

Póvoas no tocante a não considerar semelhantes os vocábulos
“renúncia” e “dispensa”
, e voto pela devolução dos autos à douta Relatora para que prossiga na análise do segundo ponto recursal, qual seja, se Valdete Batista de Lara realmente possui a necessidade e se o alimentante dispõe de capacidade financeira para fazê-lo.

Para isso,
entendo ser

necessário o adiamento do julgamento
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Restou demonstrado que a Relatora manteve em seu voto que a parte agravada
“
abriu mão
”
dos
alimentos, de sorte que a questão da
“
renúncia
”
restou clara como sinônimo de
“
dispensa
”
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Form
ou-se
, portanto, a maioria quanto a este ponto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA)

Eminentes pares,

Entendo bastante interessante a
a
pontuaç
ões
de Vossas Excelências e, em face disso,
revisitarei
os autos
par
a melhor análise
da matéria.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V OT O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

De início, convém ressaltar que após as ponderações feitas em sessão pelas eminentes Desembargadoras integrantes deste Colegiado, especialmente quanto à distinção jurídica entre os institutos da renúncia e da mera dispensa de alimentos, bem como diante da necessidade de reexaminar, com maior profundidade, os elementos fáticos e o contexto de vulnerabilidade retratado nos autos, reputei prudente revisitar a matéria submetida a julgamento.

Consigno ainda que o reexame do conjunto probatório, à luz da natureza da obrigação alimentar e das peculiaridades do caso concreto, conduz à necessidade de nova reflexão acerca da solução anteriormente adotada, especialmente em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência.

Feita a breve introdução, passo a explicitar as razões da modificação do meu entendimento proferido anteriormente.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge que, em acordo de divórcio anterior e devidamente homologado, dispensou expressamente a verba alimentar.

A decisão ora questionada (id. 200468492 - 1034611-79.2025.811.0041), apontou que:

(...). Consta dos autos que, no curso do processo de divórcio anteriormente tramitado entre as partes, foi homologada cláusula de renúncia aos alimentos, circunstância que, em princípio, poderia obstar a fixação de nova obrigação alimentar. Todavia, observa-se dos elementos acostados que a referida cláusula foi celebrada em contexto de violência doméstica, permeado, ao que tudo indica, por coação moral, medo e ausência de plena orientação jurídica, circunstâncias que evidenciam
vício de consentimento
. Ademais, a própria natureza dos alimentos – que decorrem do dever de mútua assistência e
têm caráter de ordem pública – impede a renúncia irrestrita quando demonstrada a necessidade superveniente, sendo vedado, nos termos do art. 1.707 do Código Civil
, qualquer pacto que vise extinguir ou reduzir direitos alimentares de forma absoluta, salvo se quem os supre quiser mantê-los por liberalidade, o que não é o caso.

O Agravante defende que a decisão recorrida deve ser reformada por ter fixado alimentos provisórios sem a presença dos requisitos legais, especialmente diante da existência de acordo anterior homologado judicialmente no qual houve renúncia expressa aos alimentos pela agravada (autos de n° 1024451- 26.2024.8.11.0042).

Por sua vez, a Recorrida sustenta o acerto da decisão agravada, afirmando que estão demonstrados os requisitos da tutela de urgência, notadamente sua situação de vulnerabilidade socioeconômica e de saúde, bem como a possibilidade de relativização da dispensa anteriormente firmada diante de necessidade superveniente.

Em que pese a irresignação recursal, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque a obrigação alimentar é lastreada nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, possuindo caráter de ordem pública e natureza essencial à subsistência, razão pela qual deve ser interpretada com máxima cautela, sobretudo em sede de cognição sumária.

Nessa perspectiva, a análise do caso concreto deve privilegiar a proteção da parte em situação de possível vulnerabilidade e a preservação do mínimo existencial, de modo que, diante de indícios de necessidade e da reversibilidade da medida, mostra-se adequada a manutenção da tutela provisória até o completo esclarecimento dos fatos na fase instrutória.

Com efeito, o fato de a Agravada ter “dispensado” alimentos em acordo anterior (id. 202706277 – processo de origem), a princípio, não obsta o posterior ajuizamento de ação judicial para essa finalidade, sobretudo quando houver indícios de modificação da situação fática ou de eventual vício de consentimento, com fundamento nos artigos 1.704 e 1.707 do Código Civil.

Consoante leciona Maria Berenice Dias
[1]
:

Os alimentos são irrenunciáveis (CC 1.707) e, mesmo que tenham sido dispensados quando da separação, é possível buscá-los posteriormente (CC 1.704). Divergências existem sobre a possibilidade de serem reivindicados depois do divórcio. Não existe vedação na lei. Assim, não há como fazer a obrigação desaparecer quando a necessidade de um é absoluta e tem o ex-cônjuge condições de prestar auxílio a quem um dia jurou auxiliar na miséria e na doença.

Destaca-se que a Agravada trouxe elementos na origem de que atualmente tem sobrevivido com menos de um
salário mínimo
trabalhando com diarista, não possui vínculo empregatício, enfrenta dificuldade financeira agravada por seu tratamento psiquiátrico e passou recentemente por cirurgia neurológica (documentos de id. 191259706, id. 193131267, id. 193131257 – origem).

Tais circunstâncias devem ser analisadas com cautela e prudência, notadamente diante do apontado na decisão de origem, que faz referência a um suposto contexto de violência doméstica envolvendo as partes, o que é corroborado pela existência de medidas protetivas anteriores (autos de nº 1010251-14.2024.8.11.0042 e 1002432-89.2025.8.11.0042).

Importante registrar que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ orienta que a atuação jurisdicional deve considerar eventuais assimetrias estruturais e contextos de vulnerabilidade, especialmente em relações marcadas por violência doméstica.

O referido documento menciona que
[2]
:

Não se pode deixar de afirmar, outrossim, que a construção de estereótipos de gênero relacionados aos papéis e expectativas sociais reservados às mulheres como integrante da família pode levar à violação estrutural dos direitos da mulher que, não raras vezes, deixa a relação (matrimônio ou união estável) com perdas financeiras e sobrecarga de obrigações, mormente porque precisa recomeçar a vida laboral e, convivendo com dificuldades financeiras, deve destinar cuidados mais próximos aos filhos, mesmo no caso de guarda compartilhada.

Nesse cenário, não se revela adequado, em sede e cognição sumária, afastar a plausibilidade do direito invocado, sobretudo quando a própria decisão agravada destacou elementos que indicam a necessidade da Recorrida e a urgência da medida, ante os indícios de vulnerabilidade econômica e limitação da capacidade laborativa.

A propósito, a jurisprudência já assentou que a dispensa recíproca de alimentos entre ex-cônjuges não impede a ulterior propositura de ação autônoma, como faz crer o Agravante em seu recurso, confira-se:

A
PELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - EX - CÔNJUGES - ACORDO ANTERIOR - DISPENSA RECÍPROCA DO DEVER ALIMENTAR - VERIFICAÇÃO - EFEITOS MATERIAIS DA COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - ÓBICE À PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. -
A homologação judicial de acordo, no qual pactuada a dispensa recíproca de alimentos entre ex-cônjuges, não impede a ulterior propositura de ação autônoma, com vista à constituição da excepcional obrigação alimentar, mesmo porque as decisões judiciais sobre alimentos não são revestidas dos efeitos materiais da coisa julgada.
(TJ-MG - Apelação Cível: 51182078920228130024, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/08/2024). (Destaquei).

Ademais, a fixação dos alimentos provisórios, em patamar correspondente a 50% do salário-mínimo, mostra-se, ao menos neste momento processual, compatível com o binômio necessidade/possibilidade, não se evidenciando, de plano, desproporcionalidade ou ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão.

Cumpre pontuar que a alegada impossibilidade financeira do Agravante não se encontra comprovada por elementos documentais robustos, limitando-se a assertivas genéricas desacompanhadas de prova concreta de sua renda, circunstância que impede o reconhecimento, em sede liminar, de eventual desproporcionalidade da medida.

Ressalte-se que a tutela de urgência foi deferida com base em cognição sumária, sendo medida reversível e passível de reavaliação após a devida instrução probatória, ocasião em que os elementos fáticos poderão ser
melhor
elucidados.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC mostra-se cabível a manutenção da medida de urgência deferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

O voto retificado da Relatora está adequado ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e estou de pleno acordo.

Referências bibliográficas no voto da Relatora:

[1]
DIAS, Maria Berenice.
Manual de Direito das Famílias
. 14. ed. rev.
ampl
. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2021. Pág. 504.

[2]
Conselho Nacional de Justiça.
Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero
. — Brasília: Conselho Nacional de Justiça – CNJ; Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados —
Enfam
, 2021. Pág. 95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026.